Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu tutela provisória em ação ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ADQUIRENTES DE LOTES DO CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA. Decisão desta Relatoria deferiu a liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo, mantendo, para todos os fins, os efeitos dos atos administrativos decorrentes do poder de polícia. (ID 21737826). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 22712323). Conforme informação prestada pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, foi prolatada sentença nos autos principais (processo no 0706720-18.2020.8.07.0018), tendo sido julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: “a) DETERMINAR que os requeridos examinem o pedido administrativo recursal da parte autora – processo administrativo no 00391-00002357/2019-58 relativo ao Auto de Infração no 01962/2019, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta sentença, pena de aplicação de multa pecuniária, além de outras sanções e medidas previstas na lei e; no b) DECLARAR A NULIDADE das multas e sanções aplicadas no processo administrativo no 00391-00002357/2019-58 relativo ao Auto de Infração no 01962/2019 em razão da omissão na apreciação dos pedidos autorais” (ID 78377500). Intimados, os agravantes manifestaram o interesse no julgamento do presente recurso (ID 22334300). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Consoante informação prestada pela 3a Vara da Fazenda Pública, foi prolatada sentença nos autos principais (processo no 0706720-18.2020.8.07.0018), tendo sido julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto deste agravo, porquanto não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com a prolação de sentença no feito. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso. 2. Não obstante o Código de Processo Civil tenha privilegiado os princípios da vedação às decisões-surpresa, do contraditório substancial e da segurança jurídica (artigos 9o e 10, do CPC), vigoram no ordenamento os princípios da celeridade e da economia processual, que impõem ao magistrado que evite o contraditório inútil. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1078932, 07021290920168070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006